Tribunal: TJDFT
Processo: 0713610-58.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713610-58.2024.8.07.0009 RECORRENTE: MARIA ENOIA CARVALHO DE BARROS RECORRIDO: ANTONIO CARLOS SAMPAIO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. IMISSÃO NA POSSE. POSSE DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALUGUEL PROVISÓRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou procedente pedido de imissão na posse formulado pelo autor, arrematante de imóvel em leilão público, e condenou a ré ao pagamento de aluguéis mensais desde a citação até a desocupação do bem. A sentença também reconheceu parcialmente o pedido reconvencional, condenando o autor à indenização por benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela ré, a serem apuradas em liquidação de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor; (ii) se a posse exercida pela ré é de má-fé; (iii) se é devida a indenização por benfeitorias e o direito de retenção; (iv) se é devida a condenação ao pagamento de aluguéis e qual seu valor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois cabe à parte impugnante comprovar a capacidade financeira do beneficiário, o que não foi feito nos autos. 4. A posse de má-fé foi reconhecida a partir da ciência da ré sobre a revogação da autorização pública de uso e da arrematação do imóvel, caracterizando ocupação precária e ilegítima. 5. A indenização por benfeitorias úteis e necessárias é devida apenas pelo período em que a posse foi exercida de boa-fé, afastando-se o direito de retenção, nos termos do art. 1.220 do CC. 6. A controvérsia sobre a natureza e o valor das benfeitorias deve ser resolvida em liquidação de sentença, sendo necessária a produção de prova técnica. 7. O valor dos aluguéis foi mantido, por ausência de impugnação específica e por estar em consonância com o uso indevido do imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. A posse de má-fé caracteriza-se pela ciência do possuidor quanto à ausência de título jurídico que legitime sua permanência no imóvel. 2. O possuidor de má-fé tem direito à indenização apenas pelas benfeitorias necessárias (e úteis realizadas durante a posse de boa-fé), sendo afastado o direito de retenção. 3. A apuração do valor das benfeitorias deve ser resolvida na fase de liquidação de sentença, sendo incabível o afastamento da indenização sem avaliação técnica.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406, § 1o, 1.219, 1.220 e 1.228; CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o-A e 11, 99, § 3o, 125, 355, I, 373, I, 487, I. Jurisprudência relevante citada: Não consta. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 884 do Código Civil, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de aluguéis sobre acessões que construiu, uma vez que acarretaria o enriquecimento sem causa da parte recorrida; c) artigo 1.219 do Código Civil, asseverando ser cabível a retenção do imóvel, porquanto não teria havido indenização das acessões realizadas pela insurgente. Colaciona julgados do STJ em abono às teses. Requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO PEREIRA LIMA, OAB/DF 65.781. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 884 e 1.219, ambos do Código Civil, porque para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 77471375 - Pág. 2, tendo em vista que agora está patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 78318927). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024